Tribunal: TJSP
Processo: 1015051-64.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015051-64.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JÚLIO CESAR ALMEIDA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PEDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2018.8.26.0564 -Voto no 24478
2
Apelação n° 1015051-64.2018.8.26.0564
Apelante: Júlio Cesar Almeida Costa
Apelado: Pedro da Silva
Comarca de São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
Juiz de Direito: Gustavo Kaedei
Voto no 24478
Acidente de trânsito. Morte de ciclista atropelada por
veículo. Ação indenizatória por danos materiais e morais,
movida pelo marido da vítima. Sentença de improcedência.
Apelação do autor.
Responsabilidade subjetiva do réu, decorrente da culpa do
motorista do veículo pelo acidente. Ônus do autor de provar
tal culpa. Ausência dessa prova.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida a f. 153/159 destes autos de
ação indenizatória por danos materiais e morais fundada em acidente
de trânsito, movida por JÚLIO CESAR ALMEIDA COSTA, em relação
a PEDRO DA SILVA, julgou improcedente o pedido, condenando o
autor no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, observando ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelou o autor (f. 161/168) buscando a reforma da
sentença. Alegou, em suma, que: a) a suposta inexperiência da vítima
não procede porque ela costumava praticar ciclismo; b) o condutor
deve ter total domínio de seu veículo, a todo momento, devendo estar
atento a toda e qualquer condição adversa que implique eventual risco
à segurança do trânsito; c) o réu visualizou ciclistas na rodovia e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2018.8.26.0564 -Voto no 24478
3
tal situação deveria sinalizar e diminuir a velocidade de seu veículo, o
que não o fez; d) não houve culpa exclusiva da vítima; e) no mínimo
deve ser considerada a culpa concorrente do condutor do veículo; f) as
testemunhas comprovaram o que réu não utilizou meios adequados
para alertar a vítima, buzinas e outros; estava em velocidade superior
à permitida no local e que o local era uma via larga, porém, por
imprudência não conseguiu evitar a colisão.
A apelação, isenta de preparo por ser o apelante
beneficiário da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 173/178).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 05/06/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 160); a
apelação, protocolada em 14/06/2019, é tempestiva.
A versão dos fatos trazida pelo autor é a seguinte: no dia
04/12/2016, pela manhã, andavam de bicicleta na companhia de
outros, e quando o grupo fez a travessia da pista marginal para a pista
central na Rodovia SP 150, 26 Pista Sul Botujuru, São Bernardo do
Campo/SP, ainda que tomando todas as precauções e cuidados
necessários, a sua esposa, Alidiane Maria Silva Costa, foi
abruptamente atropelada pelo veículo Volkswagen Voyage, de placas
FDW 724, que era conduzido pelo réu Pedro da Silva, e faleceu.
Alegou que o motorista havia trabalhado à noite e que ao
ter notado um grupo de ciclistas deveria ter empregado maior cautela
na condução do veículo, prevendo possíveis acidentes. O motorista
não pode deixar de dar preferência a ciclista, veículo não motorizado,
ainda que não haja sinalização a ele destinada, quando houver iniciado
a travessia.
Pleiteou, por isso, a condenação do réu no pagamento
de indenização por danos materiais: a) despesas com funeral,
R$5.000,00; b) valor da bicicleta, R$900,00 e c) pensão vitalícia de 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2018.8.26.0564 -Voto no 24478
4
salário mínimo mensal, R$1.076,20, e por danos morais em valor não
inferior a 300 salários mínimos.
O réu, por sua vez, sustentou que a culpa pelo acidente
foi exclusiva da vítima porque, conforme as provas testemunhais e
levantamentos fotográficos realizados no local: a) a vítima poderia ter
evitado o acidente se permanecesse parada na pista lateral; b) no
local, onde a vítima fez a travessia, não há placa de trânsito indicando
ser permitida a travessia de pedestres e ciclistas; c) no local, não há
sequer acostamento, pois se trata de acesso ao Rodoanel Mario
Covas; d) a vítima e o grupo, apesar do conhecimento de que o local é
inadequado para a pratica do ciclismo, habitualmente usavam a via; e)
não agiu com imprudência, pois, como a ciclista se arriscou indo ao
encontro do veículo, não deu tempo e nem espaço para o desvio ou
frenagem; f) não desviou para a esquerda porque se tivesse feito isso
atingiria também os outros do grupo; g) tentou evitar o choque fazendo
o trajeto para a direita, freando e desviando o veículo, tanto que atingiu
a roda traseira da bicicleta (f. 46/55).
O recurso não comporta provimento.
É do autor o ônus de provar que o motorista do veículo
teria agido com culpa para a ocorrência do acidente por ser ela um dos
elementos necessários à caracterização do ato ilícito, fundamento dos
pedidos indenizatórios, e essa prova não foi produzida nestes autos.
Segundo o Boletim de Ocorrência:
“o Sr. Pedro da Silva, condutor do veículo VW Voyage, de placa
FDW 7241 disse que trabalhava na empresa Volkswagen, situado
no Km 23,5, da via Anchieta, e havia trabalhado no período
noturno saindo da empresa com destino a sua residência, sendo que
no momento tentou frear e desviar, porém não obteve êxito.
O Sr. Júlio, esposo da vítima, disse que estava andando de
bicicleta juntamente com sua esposa, irmão e um amigo quando
realizaram a travessia da pista marginal para a pista central, sendo
que sua esposa ficou por último, ocasião em que ocorreu o
atropelamento” (f. 17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2018.8.26.0564 -Voto no 24478
5
O autor, marido da vítima, em seu depoimento no
inquérito policial, relatou que:
“Estava na companhia da vítima de seu irmão Magno Celes de
Oliveira e do amigo Pedro Lucas de Oliveira Cruz, e andavam de
bicicleta pela Rodovia Anchieta, dirigindo-se a Estrada Velha de
Santos. Na altura do KM26, próximo ao acesso do Rodoanel Mario
Covas, atravessaram a pista sul para atingir o canteiro central,
quando o depoente que era o primeiro da fila de bicicleta
atravessou e percebeu que vinha um veículo, gritou para que os
outros não atravessassem, pois não dava tempo, contudo, todos
cruzaram a rodovia e, sua esposa, que era a última da fila de
bicicletas, teve a roda traseira de sua bicicleta atingido por um
veículo, batendo com a cabeça na coluna central daquela automóvel
e sendo projetada para cima cerca de 3 metros e caindo cerca de 6
metros à frente” (f. 80).
Outra testemunha, Magno Celes de Oliveira, ouvida no
inquérito policial, informou que:
“Era cunhado da Alidiane Maria Silva Costa e na data dos fatos
encontrava-se na companhia dela, bem como de seu irmão Júlio
Cesar Almeida Costa e do amigo Pedro Lucas de Oliveira Cruz e
andavam de bicicleta pela Rodovia Anchieta, dirigindo-se a Estrada
Velha de Santos. Na altura do KM 26, próximo ao acesso Rodoanel
Mario Covas, atravessaram a pista sul para atingir o canteiro central,
sendo que sua cunhada, na travessia, ficou para trás, tendo a roda
traseira sua bicicleta atingida por um veículo, batendo a cabeça na
coluna central daquele automóvel e sendo projetada para cima, cerca
de 3 metros e caindo cerca de 6 metros à frente” (f. 81).
A outra testemunha, Pedro Lucas de Oliveira, que
também estava no local dos fatos, relatou que:
“(...). Na altura do KM 26, próximo ao acesso do Rodoanel
Mario Covas, atravessavam a pista sul, para atingir o canteiro
central, não sabendo informar se era Júlio ou Magno que seguia à
frente, estando Alidiane atrás destes e o depoente por último, sendo
que Júlio e Magno conseguiram passar, percebendo o depoente que
Alidiane estava com a bicicleta em marcha pesada, baixa
velocidade, não conseguindo acelerar a bicicleta. O depoente
conseguiu acessar a zebra de divisa de pista e notou que ela cruzava
a pista em diagonal, percebendo que um veículo se aproximava em
alta velocidade, gritando para ela “vai”, “vai”, porém, Alidiane não
conseguiu sair da pista totalmente, tendo a roda traseira de sua
bicicleta atingida pelo veículo, o que ocasionou sua projeção sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2018.8.26.0564 -Voto no 24478
6
o para-brisas do automóvel, sendo arremessada à frente, a cerca de
10 metros de onde ocorreu a colisão, acabando ainda por ser
arrastada pelo asfalto (...) (f. 82).
O réu, em seu depoimento, no inquérito policial, disse
que:
“seguia com o seu veículo pela Rodovia Anchieta, pista sul,
sentido ao Rodoanel Mario Covas e próximo do KM 26, cerca de
200 metros antes da bifurcação que dá acesso ao Rodoanel, o
declarante viu quando quatro pessoas andavam com bicicletas no
acostamento, buzinando para alertá-los, tendo três pessoas
atravessado par a divisa de faixa e, logo em seguida, um outra
pessoa cruzou bruscamente à sua frente, tentando desviar, porém
acabando por atingir a bicicleta, que projetou a pessoa sobre seu
veículo e, em seguida, à frente, caindo no leito da via. O declarante
parou no local e acionou o resgate, chegando ao local cerca de três
viaturas, porém a mulher já havia falecido. Esclareceu que
trafegava a cerca de 70/Km/h, sendo que naquele local o limite é de
90Km/h. Afirmou ainda que chegou a frear seu veículo, porém
como tudo foi muito rápido, não teve como evitar a colisão com a
bicicleta.” (f. 83).
As fotos de f. 103/107 demonstram que no local dos
fatos havia acostamento e entroncamento obliquo à direita, de modo
que, para a permanência na via principal, teria que haver o cruzamento
da rodovia, quando a vítima foi atingida.
O autor, em seu depoimento pessoal em juízo,
reconheceu que foi no local das fotos de f. 103/107 que ocorreram os
fatos e confirmou o que disse no inquérito policial, sem nada
acrescentar (mídia).
O réu, no depoimento pessoal em juízo, disse que viu os
4 ciclistas e os alertou acionado a buzina a 200m, 3 deles
atravessaram e a vítima não , dando a liberdade para ele passar, e,
quando ele foi passar, ela atravessou abruptamente na frente dele.
Desviou para a direita, mas atingiu a bilcicleta em seu pneu. Quase
conseguiu desviar totalmente dela. (mídia).
A testemunha Magno, irmão do autor, confirmou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2018.8.26.0564 -Voto no 24478
7
local dos fatos era o das fotos de f. 103/107. Relatou que estavam no
acostamento à direta e tinham que atravessar da pista marginal para a
pista central porque se continuassem ali iriam pegar o Rodoanel. Ele
era o primeiro e olhou se vinha carro, como não vinha atravessou, não
parou, o irmão também. A Anchieta estava livre. Em relação à vítima,
eles tinham o cuidado de deixar a pessoa menos experiente no meio,
ela sempre ficava no meio, nunca por último, mas, na travessia, como
ela não tinha experiência, talvez ela tenha ficado por último. Não sabe
se ela tinha parado a bicicleta dela antes de iniciar a travessia porque
ele era o primeiro. Não ouviu ninguém falar para ela esperar porque
não dava tempo de passar. Não ouviu barulho de buzina, farol ou
frenagem. O veículo estava bem acima da velocidade. A via é bem
larga, dava para desviar tranquilamente. Estava de costas para o
veículo. Não sabe se a vítima parou e atravessou pela diagonal. Não
sabe se a marcha estava pesada. Não tinha passarela. A passarela
estava depois daquela entrada do Rodoanel. (mídia).
A testemunha Pedro reconheceu que as fotos de f.
103/107 é o local do acidente. Confirmou o depoimento dado à
autoridade policial. Relatou que não sabe se os dois que estavam à
frente atravessaram a pista sem parar a bicicleta. Disse que eles [ele e
a vítima] olharam e viram que o veículo estava muito longe, não lembra
se eles pararam. Começaram a fazer a travessia, ela estava na frente
dele, mas ele percebia que ela não ia mais para à esquerda, ela estava
com um ângulo muito aberto, ela não estava indo muito em direção a
pista, ao canteiro, estava indo na diagonal. O veículo estava tão longe
que eles acharam que não havia perigo, só que estava muito rápido,
quando olhou de novo percebeu que ele estava muito próximo e gritou
“vai” “vai”, para ela acelerar, ela não estava na marcha adequada para
pegar a velocidade. Fez a travessia, estava atrás dela e ela na
diagonal dele à frente e à direita, como era pintado no chão um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2018.8.26.0564 -Voto no 24478
8
triângulo, ele já estava no triângulo e ela já estava quase chegando
nele. O veículo pegou na beiradinha do pneu dela. Ele foi o único que
viu porque os outros estavam na frente. Não ouviu o Júlio falando para
parar porque vinha o carro. Não tem passarela de pedestre. Esse é o
único caminho que dá para fazer. É comum andar de bicicleta por lá.
Não ouviu buzina. Ele viu o carro muito longe e numa segunda olhada
já estava muito próximo. Ele estava muito rápido. Ele ficou mais
próximo da bifurcação e manteve a trajetória, não houve barulho de
frenagem, nas fotos dá para ver que não houve. Ele estava a mais de
70Km/h. (mídia).
As provas não legitimam a conclusão sobre o alegado
desrespeito pelo veículo da velocidade do local.
E pelos depoimentos das partes e testemunhas, ao que
parece, a vítima ficou para trás, não conseguindo conduzir a sua
bicicleta a ponto de retirá-la da pista de rolamento a tempo de evitar a
colisão.
É, em regra, do ciclista, que tenta cruzar rodovia, a culpa
por ter sido colhido por veículo que por ela transita.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes desta
Corte:
0000747-34.2014.8.26.0268
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Carlos Nunes
Comarca: Itapecerica da Serra
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/12/2018
Data de publicação: 04/12/2018
Ementa: ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE
CIVIL - ATROPELAMENTO - Ação proposta objetivando o
ressarcimento de danos decorrentes de acidente de veículo -
Atropelamento - Prova produzida que está a indicar que a vítima,
que se encontrava numa bicicleta, estava tentando atravessar a
Rodovia Régis Bittencourt – BR 116, para ganhar a outra faixa de
rolamento, quando acabou sendo colhida pelo veículo da ré,
dirigido por motorista seu – Via de trânsito rápido – Ação da vítima
que foi imprudente, pois era seu dever a obrigação de vigilância –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2018.8.26.0564 -Voto no 24478
9
Surpresa para o apelado, uma vez que a vítima teria atravessado de
forma irregular, sem condições de se evitar o acidente – Questão da
passarela próxima (50 metros), que não será considerada, pois não
há prova segura de que a mesma estivesse aberta para o público –
Mesmo assim, é sabido que a travessia de Rodovia, onde o trânsito
é rápido, exige cautela redobrada – Obras na região, o que deve ter
confundido a vítima - – Ação julgada improcedente – Culpa da
vítima bem definida – Recurso improvido, com majoração dos
honorários.

0000602-73.2013.8.26.0280
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Arantes Theodoro
Comarca: Itariri
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/07/2018
Data de publicação: 12/07/2018
Ementa: Ação indenizatória. Acidente automobilístico. Ciclista
morto em rodovia. Culpa do motorista não revelada. Quadro
informativo que indicava ter o atropelamento se dado por culpa da
própria vítima, já que tentou cruzar a pista sem respeitar a
passagem do automóvel. Ação improcedente. Apelação não
provida.
Ausente prova da culpa do condutor do veículo para o
acidente, a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios é de
ser mantida.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% do valor da causa (R$330.000,00), com correção monetária
desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde o
trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Deverá o réu comprovar a melhora da fortuna do autor
para lhe cobrar tais verbas por ser ele beneficiário da assistência
judiciária.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator